Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, ao ID: 68161018, requereu "o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos créditos dos substituídos EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES E EDMILSON SANTANA ALVES, e HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO (fixados em decisão de ID 14583162), com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e após a elaboração dos cálculos, seja aberta vista às partes para manifestação”. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 69855769). O feito foi extinto, em virtude da quitação, em relação aos anuentes EDINA SILVA DO CARMO, EDIR KARDEC SOARES e EDLEUZA BARBOSA DOS SANTOS (decisão de ID: 14583250), cujo PCT está acostado ao ID: 14583224. O processo foi declarado saneado quanto aos servidores que prosseguem na execução (ID: 14583236): EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDMILSON SANTANA ALVES. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDIVALDO MORAIS TORRES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDMILSON SANTANA ALVES, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento),e os referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 14583162, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes EDINA SILVA DO CARMO, EDIR KARDEC SOARES e EDLEUZA BARBOSA DOS SANTOS (decisão de ID: 14583250), cujo PCT está acostado ao ID: 14583224. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 14583224). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR